Tribunal: TJMT
Processo: 0009600-32.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009600-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade não conheceu do apelo e ratificou a sentença
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA

-REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIREITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER

- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA

A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se conhece da apelação interposta decorrido o prazo estabelecido no arts. 198, inciso 11 e 152, § 2º, ambos do ECA.

2. A Constituição Federal
reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido
lato
, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Os prazos fixados pelo Magistrado
a quo
para o cumprimento da obrigação se encontram dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantidos.

6. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente na realização de reforma da Escola Estadual Professora Honório Rodrigues de Amorim, localizada no Município de Várzea Grande/MT, sanando todas as irregularidades apontadas na ação,
no prazo máximo de 120 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id n. 8856038), o Apelante defende, preliminarmente a tempestividade recursal, ressaltando ter apresentado o presente recurso no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

No mérito, aduz, a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, ressaltando que, a Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEDUC/MT, que regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos destinados a intervenções, reparos e reformas físicas emergenciais, com destinação de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para a realização de obras mais urgentes, de forma que o Estado de Mato Grosso possibilitou os estabelecimento de ensino a solicitação de verbas emergenciais para sanar as deficiências estruturais emergenciais.

Sustenta que, não tendo sido demonstrada a omissão estatal à direitos fundamentais, resta inviável a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Pontua, ainda, que, diante da grave crise financeira e fiscal enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, desde 2016, cujo déficit supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), que inclusive motivou o Decreto de Calamidade Pública e Financeira (Decreto nº 07/2019), sendo que o critério de escolha para o emprego de verbas públicas estaduais compete ao Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível.

Afirma, também, a impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da exiguidade do prazo assinalado, destacando que, conquanto seja desejável que a elaboração do projeto básico, a realização de licitação e a execução das obras de reforma se deem em tão curto período de tempo, tal qual o definido pela sentença combatida, sabe-se que a Administração Pública não só está submetida a entraves burocráticos e financeiros, mas também se submete ao princípio da Legalidade.

Por fim, ressalta a necessidade de afastamento da multa cominatória, ou subsidiariamente, sua redução, vez que arbitrada em montante manifestamente excessivo, fora de qualquer padrão de razoabilidade.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Subsidiariamente, requer a dilação do prazo estipulado para o cumprimento da sentença, bem como a exclusão ou minoração da multa diária fixada.

As contrarrazões vieram no ID nº 8856058, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID nº 8856060 atesta a intempestividade do recurso de apelação, consignando que a Procuradoria Geral do Estado foi devidamente intimada por carga dos autos em 18-3-2019 e protocolou o recurso de apelação em 23-4-2019, considerando o prazo de 10 (dez) dias corridos para recurso pela Fazenda Pública, com fulcro nos artigos 198, II e 152, § 2°, ambos do ECA.

Na decisão de ID nº 8856061, o Magistrado Singular deixou de receber o recurso de apelação em razão de sua intempestividade e determinou a remessa dos autos a este Sodalício para apreciação da Remessa Necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID nº 10898457, pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença reexaminanda.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 9600-32.2018.811.0002, que julgou procedente o pedido formulado para condenar o réu na obrigação de fazer consistente na reforma da Escola Estadual Professor Honório Rodrigues de Amorim de Várzea Grande/MT, para sanar todas as irregularidades apontada na inicial.

O Recurso voluntário não foi conhecido porque intempestivo.

No Reexame Necessário de Sentença a douta Desa. Helena Maria Bezerra Ramos ratificou a sentença mantendo integralmente a sentença.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ao analisar a questão, o MM. Juiz destacou:

“(...)

A situação relatada nos autos, lamentavelmente, revela o flagrante desrespeito do Estado para com os alunos da Escola Estadual Professor Honório Rodrigues Amorim, posto que, consoante se extrai dos autos, mais de 03 (três) anos após o início dos procedimentos administrativos perante o órgão do Ministério Público, a instituição de ensino permanece com inúmeras e lamentáveis irregularidades.

Tais irregularidades, de acordo com o relatório atualizado juntado aos autos às fls. 243/244, revelam ‘(...) A quadra não é coberta e tem o piso desgastado, fato esse que compromete a qualidade das atividades esportivas desenvolvidas no local. A unidade escolar em análise possui laboratório de informática, porém os aparelhos estão obsoletos, comprometendo assim a qualidade das atividades esportivas desenvolvidas no local.

Importante salientar que a referida escola somente possuiu turmas de período integral (07h às 16h) o que torna a demanda pelo laboratório mais contínua. Quanto a acessibilidade a escola possui rampas de acesso e banheiros adaptados, porém como observa-se nas fotos em anexo necessitam de reforma. A rampa de acesso para quadra está deteriorada e com diversas ondulações. Já os banheiros estão com barras quebradas. Segundo informações da Diretora, a escola não possui salas suficientes (necessita de ao menos mais 04 salas). Quanto a projetos de combate e prevenção de incêndio, observa-se claramente nas fotos que a escola não possui extintores, hidrantes ou qualquer sinalização de saídas de emergência, comprometendo assim a segurança das crianças que ali estudam.’ (
sic
– fls. 43/244).

Tais problemas da unidade escolar, aliás, são também retratados no relatório de visita preventiva e integrada juntado às fls. 23/24 e 57/58 elaborado pelo CRA/MT, no relatório do CRESS anexado às fls. 76/77 e no laudo dos Bombeiros Militar de Várzea Grande/MT, conforme se vê no termo de notificação acostado às fls. 241, assim como nas fotografias acostadas na mídia de fls. 246.

De igual forma e por outro turno, o Estado réu não trouxe aos autos quaisquer documentos comprobatórios que eventualmente afastassem a sua responsabilidade em sanar as irregularidades apontadas ou que demonstrasse que a unidade de ensino, que atende 287 alunos, não mais se encontra nas lastimáveis condições anteriormente retratadas, ônus que obviamente lhe incumbiria, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil CPC. ”

Em que pesem as razões apresentados pelo Estado de Mato Grosso, a vistoria realizada pelo Ministério Público demonstra claramente as condições precárias do prédio escolar, que comprometem o acesso ao direito à educação e integridade dos alunos, sendo certo que as obras de reforma deferida pelo juízo singular visam garantir um ambiente seguro e salubre aos alunos.

O art. 227 da Constituição Federal determina, como “
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
”.

Registro, ainda, que, no presente caso, verifica-se a omissão por parte do Estado de Mato Grosso, e por ser medida que assegura a criança o e adolescente o direito à educação, dignidade e respeito, é possível a intervenção do Poder Judiciário.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROBLEMAS ESTRUTURAIS E DE MANUTENÇÃO NA E.E.B. SÃO CAETANO, IDENTIFICADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CORPO DE BOMBEIROS. OBRAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA E SALUBRIDADE DO LOCAL. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA APTA A JUSTIFICAR OMISSÃO ESTATAL NO DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL EM GARANTIR O BEM ESTAR E A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES, PROFESSORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE SEQUESTRO DE VALORES E INTERDIÇÃO DO LOCAL. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-SC - APL: 09001747020158240080 Xanxerê 0900174-70.2015.8.24.0080, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 23/10/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).” (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO.EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ.DECISÃO LIMINAR ESCORREITA, QUE NÃO FOI SUSPENSA PELO RELATOR ORIGINAL E JÁ SURTIU SEUS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (STF, AI 708667 AgR, Relator (a): Min.DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). 2. "(...) em algumas situações é impossível estabelecer, num plano abstrato, qual a ordem de prioridades que a atividade administrativa deve tomar. Nestes casos, a identificação pela preferência de atuação estatal apenas poderia ser identificada na análise do caso. Todavia, ainda que abstratamente, não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias. (...)". (STJ, REsp 1367549/MG, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014) (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1397062-2 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Rogério Ribas - Unânime - - J. 20.09.2016)” (TJ-PR - AI: 13970622 PR 1397062-2 (Acórdão), Relator: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 20/09/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1914 01/11/2016)

O prazo de 120 (cento e vinte) dias se mostra razoável, eis que o próprio Estado de Mato Grosso admite a necessidade da reforma e

a existência de projeto que contempla o objeto da ação de base, não sendo executado sob a alegação de ausência de verba orçamentária, o que não se justifica, principalmente por tratar-se de direito fundamental de acesso à educação.

Diante desse contexto, não merece reparos a sentença sob reexame, que dá efetividade ao direito à educação.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto da douta relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020